Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740179-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. B. R., W. P. D. R. AGRAVADO: H. C. D. P., E. D. S. D. S. E. S., J. T. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de medida cautelar incidental interposta pelo E.S.S.S. em face de H.C.P. (ID 68115278) pleiteando a essa Relatoria Eventual uma série de provimentos, a saber: (a) restabelecimento da autoridade de três acórdãos: APC 2006.08.1.0076739, n. 468007, julgado em 01/12/2010; APC 2016.09.1.0083416, n. 994255, julgado em 08/02/2017 e APC 0017356-77.2016.8.07.0001, n. 1311614, julgado em 27/01/2021; (b) suspensão da decisão constante do 223501848 (origem), para que possa efetivar o cercamento de uma área livre da Fazenda Paranoá; (c) determinação para que a C.I.B., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restitua ao Peticionante todos os materiais (arames lisos, estacas, contêiners) que retirados da área cuja posse foi assegurada por três decisões judiciais dessa c. Terceira Turma Cível sem qualquer ordem judicial, sob pena de multa pecuniária diária; (d) designar audiência de conciliação; (e) recebimento da peça como resposta ao despacho constante do ID 67810582. Ressalta-se que o agravo de instrumento ao qual pretende o Peticionante (Segundo Agravado) vincular a medida cautelar incidental foi interposto em face da decisão constante no ID 169710071 (origem), datada de 23/08/2023, que versa, entre outras, sobre a inclusão dos Agravantes no feito como assistentes simples. O feito foi distribuído para a Relatoria da E. Desembargadora Maria de Lourdes (ID 51560738) que, na decisão constante do ID 51569419, indeferiu o pedido. Em despacho constante do ID 53372691, a Relatora determinou a inclusão do Peticionante no polo passivo, ou seja, como Segundo Agravado, determinando, assim, que contrarrazoasse o recurso. A Relatoria originária ainda determinou, em decisão constante do ID 55294125, a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento da Ação Rescisória n. 0001914-02.2006.8.07.0008, sendo que os Agravantes peticionaram informando o julgamento desta ação (ID 67628358), além de informarem fato novo (ID 67633024). O Peticionante, ora Segundo Agravado, foi intimado a se manifestar sobre as petições, de acordo com o ID 67810582, protocolizando a presente medida cautelar logo a seguir. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à presente petição (medida cautelar), nada a prover, em face de vários obstáculos processuais intransponíveis. Primeiro, quanto ao pedido para o restabelecimento da autoridade de três acórdãos mencionados: n. 468007 (APC 2006.08.1.0076739 julgada em 01/12/2010); n. 994255 (APC 2016.09.1.0083416 julgada em 08/02/2017) e n. 1311614 (APC 0017356-77.2016.8.07.0001 julgada em 27/01/2021), destaca-se que o momento processual, bem como a via eleita, não comportam tal análise, muito menos provimento, pois se trata de matéria sujeita a objeto de reclamação, e não medida cautelar incidental, segundo dispõem tanto o Art. 988. I do CPC, quanto o Art. 196, II do RITJDFT, abaixo reproduzido: “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; A peça protocolizada pelo Segundo Agravado trouxe pedido explícito de restauração de autoridade de 3 (três) julgados da 3a Turma Cível, o que não pode ser suprido pela peça protocolizada sob o título de medida cautelar incidental. O instituto da reclamação possui procedimento próprio, descrito no Art. 197 e seguintes do RITJDFT e não é fungível pela peça trazida aos autos pelo Segundo Agravado, uma vez ser absolutamente incompatível com o momento processual em que foi chamado aos autos na condição de Agravado, tanto para contrarrazoar o recurso, quanto para meramente se manifestar a respeito da suspensão do processo. Esse é o segundo obstáculo instransponível: o Peticionante, Segundo Agravado, pleiteia a suspensão da decisão constante do 223501848 (origem), datada de 25/01/2025, que é totalmente distinta daquela que originou a interposição do presente agravo, constante do ID 169710071 (origem) e datada de 23/08/2023. Trata-se de manifesta violação à unirrecorribilidade recursal, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto em face de outra decisão, sendo defeso ao Segundo Agravado, por agora, em sede de agravo de instrumento, manusear impugnação de outra decisão. Ora, no procedimento de agravo, incumbe ao Agravado exercitar defesa, e não produzir prova e pleitear medidas que não têm conexão com o objeto do recurso, em face da singularidade recursal. Além disso, obiter dictum, ainda que se fosse discutir irresignação da parte diante de decisão (o que não é o caso, pois a decisão é outra), o meio processual adequado seria o instituto do agravo interno, não sendo fungível, em tese, pela medida cautelar, instrumento que não se destina a substituir o adequado recurso, que deve ser interposto no momento devido e com aporte nos fundamentos jurídicos descritos na lei processual. Terceiro, não assiste razão ao pedido para que a COMPANHIA IMOBILÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP restitua todos os materiais supostamente retirados da área cuja posse, uma vez que tal pleito não encontra espaço no presente momento processual, dada a incompatibilidade da via estreita do agravo em que o Peticionante ocupa, como dito, a posição de Agravado. Tal pedido deve igualmente ser realizado pelas vias adequadas. Tal pedido se atrela ao que fora feito em face da restituição de autoridade dos acórdãos, estando sujeito, em tese, ao resultado do manuseio do meio processual já mencionado anteriormente. Não há que se falar em pedido cautelar para designação de audiência de conciliação, por força dos argumentos já declinados em relação ao momento processual adequado. Por fim, quanto ao pedido para que a presente peça seja recebida como resposta ao despacho constante do ID 67810582, destaca-se que a Relatoria Originária determinou a manifestação dos Agravados em relação à retomada do curso processual do presente agravo, que estava suspenso até o final julgamento de mérito da ação rescisória n.° 0001914-02.2006.8.07.0008. Observa-se que o Peticionante, ora Agravado, não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido incluído no feito por decisão constante do ID 53372691. Dessa feita, deverá o Peticionante, Segundo Agravado, intervir no processo no estado em que se encontra, não podendo a peça ser supedâneo de contraminuta de agravo que não foi manuseada no momento devido. Assim sendo, nada a se prover em relação à petição constante do ID 68115278, facultando-se ao Segundo Agravado desentranhar documentação ali acostada. A apreciação quanto à retomada do curso processual extrapola os limites do que foi inicialmente deduzido na referida petição como pedido incidental de tutela, razão pela qual o feito deve seguir para o curso ordinário. ADVIRTA-SE, contudo, o Segundo Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de violação à unirrecorribilidade. ADVIRTA-SE, ainda, o Segundo Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Após, siga o feito para a Relatoria original. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 19:04:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador - Relator Eventual